Tribunal: TJES
Processo: 5017690-08.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017690-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ALINE SOARES DE MATTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO INFERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de professora contratada temporariamente para declarar a nulidade do vínculo e condenar ao pagamento de valores de FGTS.

2.A sentença entendeu que a contratação violou o princípio do concurso público, por supostamente atender a necessidade permanente da Administração.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária por prazo inferior a três anos, sem sucessivas prorrogações, autoriza o reconhecimento de nulidade do vínculo e o consequente pagamento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 37, IX, da CF/1988 permite contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

5. A jurisprudência admite a validade de contratações temporárias por até três anos, desde que não caracterizada reiteração ou continuidade com burla ao concurso público.

6. No caso, o vínculo foi inferior a três anos e não houve comprovação de prorrogações ou sucessividade que informassem a excepcionalidade.

7. Ausente a nulidade, não há direito ao FGTS, conforme interpretação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do precedente do STF no RE 596.478.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária por prazo inferior a três anos, sem demonstração de sucessivas prorrogações, não configura burla ao concurso público. 2. Nessa hipótese, é indevido o pagamento de FGTS ao contratado, ante a inexistência de nulidade no vínculo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017690-08.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO:
ALINE SOARES DE MATTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO INFERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de professora contratada temporariamente para declarar a nulidade do vínculo e condenar ao pagamento de valores de FGTS.

2.A sentença entendeu que a contratação violou o princípio do concurso público, por supostamente atender a necessidade permanente da Administração.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária por prazo inferior a três anos, sem sucessivas prorrogações, autoriza o reconhecimento de nulidade do vínculo e o consequente pagamento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 37, IX, da CF/1988 permite contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

5. A jurisprudência admite a validade de contratações temporárias por até três anos, desde que não caracterizada reiteração ou continuidade com burla ao concurso público.

6. No caso, o vínculo foi inferior a três anos e não houve comprovação de prorrogações ou sucessividade que informassem a excepcionalidade.

7. Ausente a nulidade, não há direito ao FGTS, conforme interpretação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do precedente do STF no RE 596.478.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária por prazo inferior a três anos, sem demonstração de sucessivas prorrogações, não configura burla ao concurso público. 2. Nessa hipótese, é indevido o pagamento de FGTS ao contratado, ante a inexistência de nulidade no vínculo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Condenatória ajuizada por

ALINE SOARES DE MATTOS
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, na qual a autora sustenta que foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora no período de 01/02/2020 – 22/12/2022. Alega que a contratação ocorreu de forma irregular, por atender a necessidades permanentes da Administração Pública, o que, a seu ver, violaria o princípio do concurso público. Requereu, assim, a declaração de nulidade do contrato firmado e a condenação do réu ao pagamento dos valores relativos aos depósitos do FGTS correspondentes ao período trabalhado.

O Município apresentou contestação (ID 16823196), no mérito, defendeu a legalidade da contratação e a improcedência do pedido.

Sobreveio sentença (ID 16823201) com o seguinte dispositivo:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULOS os contratos firmados entre a requerente ALINE SOARES DE MATTOS no tocante ao período compreendido entre 01 de fevereiro de 2020 a 22 de dezembro de 2022 e CONDENAR o requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) à DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador.

No mais, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 16823203), sustentando que a contratação da autora se deu nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, não se tratando de vínculo nulo ou que enseje pagamento de FGTS.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16823205), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à regularidade da contratação temporária da autora, e à consequente existência, ou não, de direito ao FGTS.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações
pontuais e transitórias
, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Assim, a regularidade dessa contratação exige que: a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

No caso concreto, a autora laborou para o Município no período de
01/02/2020 a 22/12/2022
ou seja, por
menos de três anos
, conforme consta nas fichas financeiras anexadas aos autos (ID 16823190). Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de prorrogações sucessivas ou de contratações em série.

Portanto, ausente a continuidade que caracteriza burla ao concurso público, mostra-se indevido o pagamento do FGTS, uma vez que a mera contratação temporária, por si só, não gera tal direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)